Tribunal: STF
Processo: HC 215098
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 42 DA LEI Nº 11.343, DE 2006. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual a Sexta Turma desproveu o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 1.946.731/MS.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, na primeira instância, a 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 485 dias-multa, ante a prática do crime descrito no art. 33, caput, c/c o art. 40, inc. I, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico transnacional de drogas). 



    3. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região proveu parcialmente a apelação interposta pelo Ministério Público, para majorar a pena-base aplicada, considerada a natureza e a quantidade de droga apreendida. Redimensionou a pena para 6 anos e 27 dias de reclusão, mantido o regime semiaberto. O recurso especial foi inadmitido.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União aponta ilegalidade na dosimetria da pena. Frisa desproporcional o aumento realizado na primeira etapa, afirmando que o paciente atuou na condição de mula e desconhecia a quantidade de entorpecente transportado. Ressalta a baixa nocividade da substância apreendida (maconha). Diz violados os arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas. Sustenta adequado, na primeira fase da dosimetria, o aumento de 1/6 por circunstância judicial negativa.



    5. Requer, no âmbito liminar, a suspensão da execução da pena. No mérito, busca a fixação da pena-base em 5 anos e 10 meses, 1/6 acima do mínimo previsto para o tipo. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    6. O Tribunal Regional da 3ª Região, no julgamento da apelação, reportando-se à natureza e à quantidade do entorpecente apreendido (29,99 quilos de maconha), estipulou a pena-base em 7 anos e 6 meses, presentes o mínimo de 5 e o máximo de 15 anos. Eis o trecho do ato: 



    “Pois bem. As circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não são desfavoráveis ao réu, como anotou o juízo a quo. As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade da droga apreendida com o acusado (29.990 gramas de maconha), nos termos do art. 42 da Lei n° 11.343/2006, justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, de modo que não procede o recurso da defesa nesse ponto, e em patamar maior do que o fixado na sentença, conforme a jurisprudência deste Tribunal Regional Federal para casos análogos, de modo que procede o recurso da acusação nesse ponto. 



    Assim, fixo a pena-base em 7 sete) anos, 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.” (e-doc. 3, p. 202 a 208; grifos nossos) 



    7. Na definição da pena-base, atendeu-se ao disposto no art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”. Realizado o aumento com base no expressivo volume do entorpecente apreendido, não há ilegalidade a ser reparada. 



    8. O Diploma Penal não prevê regras aritméticas objetivas para fixação da pena. Assim, o magistrado não está adstrito ao limite de exasperação de 1/6, aplicado sobre o mínimo da pena, por circunstância judicial negativa, uma vez se cuidar de parâmetro de origem jurisprudencial que visa delimitar, minimamente, a discricionariedade judicial, sem, contudo, tarifar a individualização da pena-base. A dosimetria, consoante se explicita no final do citado art. 59, deve ser necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Sobressai o aspecto qualitativo, ficando em segundo plano o aritmético.



    9. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). A esse respeito ainda: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020); e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    10. Desse modo, ”[à]s Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores”. (RHC nº 118.008/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, j. 24/09/2013, p. 19/11/2013).



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator